Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS.

I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando houver incongruência entre a declaração e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo.

II - Os elementos dos autos permitem concluir que o Espólio-agravante tem patrimônio para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF. Mantida a r. decisão agravada.

III - Agravo de instrumento desprovido.